Tribunal: TJPA
Processo: 0814049-12.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0814049-12.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JOSE TARCISIO DE MELO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0814049-12.2024.814.0000

RECORRENTE: José Tarcísio de Melo

RECORRIDO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATORA:

Desa. Luana de Nazareth Amaral Henrique Santalices

Ementa

Direito Administrativo. Recurso Administrativo. Designação de interino para serventia extrajudicial. Lei Estadual nº 10.538/2024. Inaplicabilidade ao caso. Vacância e reorganização cartorária. Interpretação normativa. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por José Tarcísio de Melo contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que designou Renata Rodrigues Almeida, titular do Cartório de Capitão Poço, para responder interinamente pelo Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará, em razão da vacância da serventia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Lei Estadual nº 10.538/2024 confere titularidade ao recorrente na serventia em questão; (ii) analisar a validade da designação da nova interina.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.538/2024 prevê a reorganização cartorária em caso de vacância, não aplicável ao caso, pois há apenas uma serventia vaga na comarca.

4. A designação interina de Renata Rodrigues Almeida atende aos critérios legais e à necessidade de continuidade na prestação dos serviços extrajudiciais, conforme as Leis Federais nº 8.935/94 e Estadual nº 10.539/2024.

5. A suspensão da interinidade do recorrente decorreu de quebra de confiança devidamente fundamentada e respaldada por precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso administrativo desprovido.

Tese de julgamento: "A reorganização cartorária prevista na Lei Estadual nº 10.538/2024 somente se implementa com a vacância de todas as serventias envolvidas, sendo legítima a designação interina para serventia vaga, nos termos da legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 236; Lei nº 8.935/94, art. 39; Lei Estadual nº 10.538/2024, arts. 2º, XLIII, e 4º; Lei Estadual nº 10.539/2024, arts. 34 e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Administrativo nº 100210028443, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Conselho da Magistratura, j. 28.07.2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso Administrativo nº 0814049-12.2024.2.00.0814
; Recorrente: José Tarcísio de Melo; Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
ACORDAM
os Desembargadores que integram o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém/Pa, na data da assinatura eletrônica.

Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
José Tarcísio de Melo
, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, à época presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi designada para responder interinamente pelos serviços do Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará (CNS: 06.720-7), a delegatária Renata Rodrigues Almeida, titular do Cartório do Único Ofício de Capitão Poço (CNS: 06.717-3).

O caso dos autos iniciou-se com o expediente oriundo da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que acusava divergência entre as informações disponíveis naquela Secretaria e no portal Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça, quanto à competência do Cartório do Único Ofício da Comarca de Ipixuna do Pará.

Iniciada investigação, verificou-se que o ora recorrente, que estava designado interinamente para responder por aquela serventia extrajudicial, havia alterado as informações sobre suas competências no sistema Justiça Aberta e vinha praticando atos registrais e notariais além daqueles para os quais havia recebido designação pelo Poder Judiciário.

Em razão da situação, a designação de interinidade do recorrente foi suspensa pela Presidente do TJPA, sendo nomeado em seu lugar, como interino do Cartório do Único Ofício da Comarca de Ipixuna do Pará, o tabelião do Cartório do Único Ofício da Comarca de Autora do Pará, Sr. Antônio Marcos Parnaíba Crispim, que não aceitou a designação e recusou-se a assumir o encargo.

Tanto o ora recorrente quando o novo interino designado, recorreram daquela decisão da Presidência do TJPA, cujos recursos encontra-se em tramitação neste Conselho da Magistratura.

Por determinação do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, foram instaurados processos administrativos contra ambos os cartorários; contra o ora recorrente pela realização de atos além da sua designação e contra o novo interino em razão de sua desobediência em não acatar o encargo de interino. Desses atos, novamente ambos os cartorários recorreram ao Conselho da Magistratura.

Posteriormente, em virtude da recalcitrância do Oficial do Cartório do Único Ofício da Comarca de Autora do Pará em assumir a designação, foi nomeada, pela Presidente do TJPA, nova interina para o Cartório do Único Ofício da Comarca de Ipixuna do Pará, a Sra. Renata Rodrigues Almeida, titular do Cartório do Único Ofício da Comarca de Capitão Poço, que demonstrou seu interesse ao encargo em procedimento administrativo instaurado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará. Esta decisão foi publicada na Edição nº 7885/2024 do DJe, em 29 de julho de 2024.

Contra essa última decisão insurge-se o atual recorrente nesta peça recursal, arguindo que a decisão recorrida não encontra amparo nas normas, pois não suporta nomeação de Interino para cartório provido; aduz, também, que, por força da Lei Estadual 10.538/2024, já não é mais interino, já tendo sido investido na posição de Titular; argumenta que o art. 4º da Lei Estadual 10.538/2024 determina a aglutinação dos serviços extrajudiciais em um único cartório na primeira vacância; defende que os normativos do Judiciário Paraense divergem da reorganização dos cartórios, não lhes sendo possível revogar ou alterar disposição de Lei estadual; defende a perda de objeto da questão da interinidade, visto que, por disposição da Lei Estadual 10.538/2024, foram extintos os serviços providos (CNS 06.600-1), aglutinando, transferindo e anexando esse serviços ao Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará (CNS 06.720-7), do qual ele foi investido como Delegatário Titular. Ao final pediu a suspensão da designação da Sra. Renata Rodrigues Almeida, como interina, e reconhecida e declarada sua titularidade no Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará.

O recurso foi juntado ao processo PJeCor 0002317-75.2023.2.00.0814, em trâmite pela Corregedoria Geral de Justiça, razão pela qual foi o Corregedor Geral de Justiça quem o encaminhou ao Conselho da Magistratura, em despacho no qual manifestou seu posicionamento sobre a questão, muito embora a insurgência seja contra decisão da lavra da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Neste Colendo Conselho da Magistratura, o recurso foi inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Cessada a gestão desse órgão para o biênio 2023/2024 e pendente de julgamento o feito, houve a redistribuição, ocasião em que foi designado relator o Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Estando o processo em condições de julgamento, o relator determinou sua inclusão na pauta da 4ª sessão ordinária do Conselho da Magistratura, designada para o dia 26.02.2025. Em 19.02.2025, o recorrente atravessou petição pedindo para ser intimado pessoalmente de todas os atos do processo (ID 24968722). O julgamento foi suspenso e o processo retirado da pauta, convertendo-se em diligência para que fosse atendido o pedido formulado pelo recorrente.

Nova petição do recorrente em 05.03.2025 (ID 24968722) arguindo conexão com o Processo nº 0819649-48.2023.814.0000, sob minha relatoria. O relator acatou a conexão arguida e determinou a redistribuição do feito, nos termos regimentais, ocasião em que fui designada relatora do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Administrativo, eis que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

De início, importante destacar que o objeto da decisão ora atacada é tão somente a designação de novo interino para o Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará, qual seja, a Sra. Renata Rodrigues Almeida, titular do Cartório do Único Ofício de Capitão Poço; portanto, o ora recorrente deve ser admitido como terceiro interessado no caso, eis que da decisão recorrida são atores diretos a Presidente do TJPA e a cartorária favorecida na decisão.

A cessação da interinidade do recorrente no Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará e a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra ele foram atos de decisões anteriores, das quais o recorrente já manifestou irresignação através de outro recurso, no processo nº 0819649-48.2023.814.0000, que tramita neste Conselho da Magistratura sob relatoria da Desembargadora Luana Henriques Santalices.

Em suma, o recorrente defende sua permanência como responsável pela serventia extrajudicial do Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará e a ilegalidade na designação de novo interino, firmando sua tese no que entende serem os direitos a ele transmitidos pela Lei Estadual 10.538/2024.

Portanto, o ponto crucial da insurgência é a pertinência da designação da Sra. Renata Rodrigues Almeida como interina do Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará.

Pelo que se depreende dos autos, principalmente nas decisões do Corregedor Geral de Justiça, motivadas por vários pedidos intercorrentes do recorrente, existem 2 cartórios na circunscrição do município de Ipixuna do Pará; o da sede da Comarca (CNS 06.720-7), que se encontra vago, e o da Vila Badajós (CNS 06.600-1), que se encontra provido, tendo o recorrente, Sr. José Tarcísio de Melo, como titular.

A Lei Estadual 10538/2024 foi editada com a finalidade de reorganizar os serviços extrajudiciais do Estado do Pará. Nela estão relacionados os nomes das serventias de todas as comarcas e municípios, especificados os que estavam consolidadas e os que seriam extintos, assim como a destinação do acervo, nos casos de extinção, que seguem a regra da transferência para uma serventia consolidada.

A situação da Comarca de Ipixuna do Pará foi tratada no inciso XLIII, do art. 2º dessa lei, nos seguintes termos.

Art. 2º. Os serviços extrajudiciais de tabelionatos e de registros no Estado do Pará ficam organizados da seguinte forma:

(...)

XLIII - na Comarca de Ipixuna do Pará:

a) no Cartório do Único Ofício, ficam convalidados os serviços de registro civil de pessoas naturais e interdições e tutelas e de tabelionato de notas, e ficam atribuídos os serviços de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos, de registro civil das pessoas jurídicas e de protesto de títulos; e

b) ficam extintos, nos termos do art. 44 da Lei nº
8.935
, de 1994, os serviços de registro civil das pessoas naturais e tabelionato de notas da Vila Badajós, devendo o acervo respectivo ser transferido para o Cartório do Único Ofício da sede da comarca;

A interpretação do excerto desse artigo deve ser feita de forma sistêmica, conjugando-o com outros dispositivos da mesma lei, principalmente o art. 4º, que cria um procedimento específico para a reorganização judiciária das serventias extrajudiciais nas comarcas em que haja dois cartórios providos, com um oficial titular em cada um deles.

Art. 4º. Nas comarcas em que atualmente exista mais de uma serventia provida, nas quais esteja determinada a aglutinação em um único ofício pela presente Lei, ocorrendo a primeira vacância, o delegatário remanescente da serventia fica titularizado no respectivo cartório do único ofício.

Nesse artigo especificamente se apoia o recorrente para defender sua titularização na serventia do Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará. Ocorre que ele não é aplicável ao caso, pelo simples fato de que naquela comarca há apenas um cartório provido, estando o outro vago. Assim sendo, a situação das serventias extrajudiciais da Comarca de Ipixuna do Pará permanece inalterada, mesmo após a vigência da Lei Estadual nº 10538/2024.

A correta aplicabilidade da letra “b”, do inciso XLIII, do art. 2º da Lei Estadual nº 10538/2024 é que a extinção do Cartório da Vila Badajós e a consequente transferência de seu acervo ao Cartório da sede, só será implementada quando ocorrer a vacância do Cartório da Vila Badajós, conforme previsão do art. 3º da mesma lei.

Art. 3º. As desacumulações, desmembramentos e extinções de serviços estabelecidos na presente Lei somente se efetivarão após a vacância de titularidade dos respectivos serviços notariais e de registros.

Destarte, há na verdade uma interpretação convenientemente equivocada dos dispositivos da Lei Estadual nº 10.538/2024 por parte do recorrente.

Superada essa questão e firmado o entendimento de que não houve ainda a aglutinação dos serviços cartorários do município de Ipixuna do Pará, permanecendo a vacância na serventia do Cartório Único da sede da Comarca, surge a necessidade premente de designação de interino para responder por aquele serviço, nos termos do artigo 39, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94, combinado com os artigos 34 e 35 da Lei Estadual nº 10.539/2024.

Lei 8.935/94

Art. 39. (...)

§ 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.

Lei 10.539/2024

Art. 34. Declarada a vacância de serventia extrajudicial, será designado o substituto bacharel em direito mais antigo e que exerça a substituição no momento da declaração da vacância para responder interinamente pela serventia. (...)

Art. 35.

Não havendo substituto que atenda aos requisitos do art. 34
desta Lei, a Corregedoria-Geral de Justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago.

Inicialmente, após a suspenção da designação do ora recorrente por quebra de confiança, a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, autoridade competente para a nomeação, designou o Sr. Antônio Marcos Parnaíba Crispim, titular do Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Aurora do Pará, o qual não aceitou a designação.

Após diligências instauradas na Corregedoria Geral de Justiça, a titular do Cartório do Único Ofício de Capitão Poço, foi a única a manifestar interesse em assumir o encargo, dentre os cartorários que tinham possibilidade legal de serem designados.

Sendo assim, a designação da Sra. Renata Rodrigues Almeida, como interina, é legítima e tem suporte legal.

Ainda que não esteja se discutindo a suspensão da designação do recorrente como interino, mas é importante que se ressalte que ela não se deu de forma arbitrária. Há respaldo jurisprudencial para essa suspensão em caso de quebra da confiança do Oficial interino.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO POR QUEBRA DE CONFIANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELEGATÁRIO INTERINO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS TAXAS DEVIDAS AO FUNEPJ, FUNEMP, FADESPES, FUNCAD E FARPEN. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. QUEBRA DA CONFIANÇA CONFIGURADA. CESSAÇÃO DA INTERINIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A atividade dos delegatários interinos é exercida em caráter precário, sujeito a discricionariedade administrativa, e constitui função pública delegada (múnus público) que se submete a regime jurídico híbrido, ao qual se aplicam regras pertinentes à atividade privada comercial, permanecendo, porém, sob controle estatal exercido pelas Corregedorias de Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça. 2) Com base nessas premissas, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça ostentam sedimentada jurisprudência no sentido de que, para cessão da interinidade de delegatário, não é necessária a instauração de processo administrativo. 3) O recolhimento extemporâneo aos fundos FUNEPJ, FADESPES, FUNEMP, FUNCAD e FARPEN se revela per si suficiente para a configuração de ilícito administrativo, preconizando de forma expressa e peremptória a Lei nº 8.935/1994 que é dever dos notários e registradores observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do ofício, sob pena de cometimento de infração disciplinar. Precedentes deste Conselho. 4) Caracterizado o descumprimento reiterado dos deveres e o cometimento de falta grave, mostra-se razoável e proporcional a cessação da interinidade do delegatário recorrente. 5) Recurso desprovido. ACORDAM os Desembargadores do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 28 de julho de 2021. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

(TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100210028443, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021)

Com essas análises, resta claro a impossibilidade da confirmação do recorrente como responsável pelo Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará, seja na qualidade de titular, em razão de não estar vago o Cartório da Vila de Badajós, ou seja na qualidade de interino, visto que ele já foi afastado dessa função por quebra de confiança, o que leva à confirmação da correição da decisão recorrida e a desnecessidade de qualquer emenda ou reforma.

Destaque-se a necessidade social como um dos principais motivadores da designação do interino, eis que o maior prejuízo é para a comunidade de Ipixuna do Pará que, embora tenha o direito da prestação eficiente, fica com serviços notariais e registrais deficitários.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto por
José Tarcísio de Melo
, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que designou a Sra. Renata Rodrigues Almeida para responder interinamente pelo Cartório do Único Ofício de Ipixuna do Pará.

Belém/Pa, na data da assinatura eletrônica.

Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025